Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à apelante Chocolateria Brasileira Comércio de Alimentos Park Shopping Ltda. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre o requerimento de não conhecimento da apelação, formulado por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora